Tribunal: STF
Processo: Rcl 69323
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. e Outros contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0001038-30.2020.5.09.0015), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. As Reclamantes são Rés em uma reclamação trabalhista ajuizada perante 15ª Vara do Trabalho de Curitiba, por Fabiane Sestrem Tortoza Bignelli, ora Beneficiária, na qual pretendeu o reconhecimento de vínculo de emprego com as Reclamantes, em razão da prestação de serviços médicos efetivada por meio de pessoas jurídicas constituídas para esse fim. 



    2. No âmbito da referida ação, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT/9, reconheceu (DOC. 05) a existência de vínculo de emprego entre as partes, notadamente porque entendeu presentes os requisitos da relação de emprego, desconstituindo assim o vínculo civil entre as empresas e aduzindo haver vício social nesse negócio jurídico.



    3. Ao assim proceder, o Tribunal reclamado violou a autoridade das decisões proferidas por esta e. Corte por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral) (DOC. 06 e 07).



    [...]



    11. A Beneficiária é médica e empresária, e é incontroverso que prestou, por intermédio de duas empresas da qual era sócia (‘AB Serviços Médicos e Cia. Ltda’ e ‘AB Vitae Serviços Médicos S/S’), serviços médicos às Reclamantes, no período de 2015 a 2019. Os serviços, na modalidade de plantões médicos, eram prestados em quantidade mensal variada, de acordo com a vontade e disponibilidade das empresas, e pagos por meio de notas fiscais variáveis e não sequenciais. Os pagamentos eram realizados em favor das duas empresas mencionadas, ambas as quais tinham a Beneficiária como uma das sócias.



    12. Durante parte do período em que as empresas da qual a Beneficiária era sócia prestaram serviços às Reclamantes, a própria Beneficiária manteve também um contrato de emprego com as mesmas, com carga horária mensal fixa. A concomitância entre as duas relações contratuais foi curta, de aproximadamente quatro anos, enquanto o contrato de emprego da Beneficiária perdurou de 1998 a 2019. Foi após a sua demissão em 2019 que a Beneficiária propôs a reclamação trabalhista, pugnando pela desconsideração dos contratos de prestação de serviços entre as empresas da qual é sócia e as Reclamantes, de modo a ser reconhecido o seu vínculo de emprego diretamente com as tomadoras em relação aos serviços prestados.



    [...]



    18. A decisão ora reclamada fundamenta o reconhecimento do vínculo de emprego entre as Reclamantes e a Beneficiária na ilicitude da ‘pejotização’, e justifica a desconstituição dos contratos de natureza civil firmados entre as empresas da qual a Beneficiária era sócia e as Reclamantes no suposto ‘vício social’ dos mesmos. Conferiu, assim, natureza salarial aos pagamentos realizados às empresas, pela prestação de serviços médicos através de sua sócia.



    19. Ocorre que este e. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), concluiu ser lícita a terceirização, ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Dos acórdãos se extraem, ao menos, duas conclusões essenciais: (i) a terceirização é compatível com os valores do trabalho e da livre iniciativa e, consequentemente, (ii) são lícitas modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT.



    [...]



    51. Assim, seja porque não reconhece a compatibilidade com a Constituição de uma relação de trabalho constituída, por livre e espontânea vontade das partes, em modelo distinto ao da CLT – e assim fazendo viola o entendimento de que tais relações são compatíveis com os princípios da valorização do trabalho e da livre iniciativa –, seja porque não reconhece que a ausência de hipossuficiência do trabalhador é elemento relevante para a definição do caso concreto, a decisão reclamada viola frontalmente os precedentes firmados na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), devendo ser reformada.”



    Ao final, requer “a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



     No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte Reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão do TRT da 9ª Região, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos de prestação de serviços médicos, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de vínculo empregatício, a despeito da alegada modalidade de contratação. Confiram-se os fundamentos do voto condutor (e.Doc 11, fls. 09-12):



    “São fatos incontroversos que a reclamante foi contratada em agosto/1998 para prestar serviços como médica plantonista, especialidade em pediatria, e dispensada sem justa causa em dezembro/2019, bem como que (ponto de cizânia), a partir de janeiro/2015, além desse vínculo registrado em CTPS, ativou-se por meio de pessoas jurídicas, AB Serviços Médicos e Cia. Ltda. e AB Vitae Serviços Médicos S/S. 



    [...]



    É possível constatar, ademais, que as Reclamadas sustentam que esses plantões (os que excedem os previstos no contrato de trabalho) poderiam ser realizados pela reclamante se ela tivesse disponibilidade e interesse (o único elemento do vínculo de emprego em debate refere-se à subordinação/autonomia). Nesse ponto, as circunstâncias fáticas são idênticas no vínculo celetista e no pretenso autônomo, porque há confissão da preposta. Ela admitiu que no vínculo celetista era possível o médico plantonista ser substituído por outro profissional escolhido por aquele, por liberalidade, assim como ocorria no labor ‘como pessoa jurídica’, e que em ambas situações não poderia ser alguém estranho ao hospital. A preposta admitiu, outrossim, que no trabalho por intermédio da pessoa jurídica constituída pela reclamante sequer poderia comparecer um outro sócio médico, por exemplo, para trabalhar no plantão em substituição à reclamante. Nessa linha, confessou que havia subordinação da reclamante, tanto como pessoas física ou jurídica, aos gestores Dra. Alessandra e Dr. Werner, indistintamente. Entendo que não havia, portanto, distinção na relação jurídica entre as partes.



    No mais, como assentado pelo Juízo de primeiro grau, ‘No mesmo sentido, as testemunhas - todas exercentes da função médica e que atuaram em favor das reclamadas concomitantemente à autora na maior parte do período imprescrito, vivenciando a mesma situação fática que a obreira - confirmaram não só a subordinação da reclamante em todos os plantões prestados para as rés, como, também, a imposição da empregadora de apresentação de nota fiscal para o recebimento de valores que, em verdade, tratavam-se de contraprestação pelo pagamento de horas extras prestadas sob as mesmas condições de labor do vínculo celetista’. A testemunha indicada pelas reclamadas, Alexandre Fardo Machado, na mesma linha, disse que não existia diferença de labor entre o profissional contratado pela CLT e o de pessoa jurídica. 



    Pontuo, de mais a mais, reafirmando tudo que já consignei na presente decisão, que não se está em discussão a possibilidade ou não de terceirização de serviços (matéria já resolvida pelo Supremo Tribunal Federal), porque não foi o que se deu em teoria e em concreto, matéria sequer discutida nos autos. Reitero que estão presentes, no caso vertente, os requisitos de vínculo de emprego.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente